Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709962-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Espólio de Wanderley Antônio de Siqueira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id.16911166) contra o acórdão (Id.16625361) que negou provimento ao recurso manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator